Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751606-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODETE FERREIRA DE ARAUJO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, sobre a preliminar suscitada na resposta da agravada-exequente, de inovação recursal quanto à alegação de inépcia da inicial. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora